Tribunal: TJMT
Processo: 1021336-73.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021336-73.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL - CNPJ: 60.833.910/0092-14 (APELANTE), FILIPE RAMON FERREIRA DA FONSECA - CPF: 077.485.539-80 (ADVOGADO), GABRIEL IAN FARINELI ABUCHAIN - CPF: 069.253.981-66 (APELADO), CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO), ALMIR MUZEL ABUCHAIN - CPF: 424.408.151-87 (APELADO), SANDRA ROSA FARINELI - CPF: 627.847.811-00 (APELADO), ALMIR MUZEL ABUCHAIN - CPF: 424.408.151-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SANDRA ROSA FARINELI - CPF: 627.847.811-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE NORMA DISCIPLINAR

– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“Traduz exercício regular de direito e, por conseguinte, afasta o dever de indenizar, a conduta da instituição de ensino que, sem excesso ou constrangimento, exige a observância das suas normas disciplinares, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil”.
(TJDFT, Acórdão 1332670, 07253946620188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 19/4/2021)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1021336-73.2019.8.11.0041

APELANTE:
INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRAL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

APELADOS:

GABRIEL IAN FARINELI ABUCHAIN, ALMIR MUZEL ABUCHAIN, e SANDRA ROSA FARINEL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRAL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por GABRIEL IAN FARINELI ABUCHAIN, ALMIR MUZEL ABUCHAIN e SANDRA ROSA FARINELI (proc. n. 1021336-73.2019.8.11.0041), julgou procedente o pedido para condenar a Instituição de Ensino ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 15.000,00, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz que “
logrou êxito em demonstrar não só a existência da regra que prevê o dever do aluno de “abster-se de cortes e/ou pinturas de cabelo exóticas ou extravagantes, ou do cabelo comprido para os rapazes” desde o ano de 2012 (ano de ingresso do apelado na escola), mas também de comprovar que o apelado e seus representantes manifestaram ciência e concordância com a mesma de forma reiterada ao longo dos anos, renovadas ano a ano
”.

Afirma que “
não se vislumbra nenhuma ilegalidade praticada pela apelante, ao contrário, verifica-se que a escola agiu em exercício regular de direito, de forma razoável, sem se afastar do regulamento interno aplicável e em consonância com o contrato celebrado com o apelado
”.

Assevera a ausência de vício na prestação de serviço, não havendo falar em violação à isonomia ou abuso disciplinar, bem como a inexistência de ofensa moral à parte Autora.

Alega, caso mantida a condenação, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório fixado, sob pena de enriquecimento ilícito da parte contrária.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões - Id. 178642413.

A Procuradoria-Geral de Justiça indicou a ausência de interesse ministerial a ensejar sua intervenção no feito (Ids. 180863151 e 187854188).

Recurso tempestivo (Id. 196162676).

Cuiabá/MT, 08 de janeiro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024